Tribunal: TJBA
Processo: 8020141-37.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020141-37.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO GONCALVES DA SILVA MATTOS

Advogado(s)
:
PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS

APELADO: SERGIO AVELINO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANA MARTOS JURCA RUBEIS, JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ART. 239, § 1º, DO CPC. OUTORGA DE PROCURAÇÃO A ADVOGADO QUE É LITISCONSORTE PASSIVO, COM PODERES ESPECÍFICOS PARA ATUAR NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, fundamentada no art. 932, inciso IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento ao recurso de Apelação do ora agravante, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por manifesta intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em aferir o acerto da decisão monocrática que confirmou a intempestividade dos Embargos à Execução, reconhecendo que a outorga de procuração com poderes específicos para atuar na demanda executiva, por parte do executado, configurou comparecimento espontâneo e, consequentemente, o marco inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a oposição da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a ausência ou a nulidade da citação, dando início à fluência do prazo para a apresentação de embargos à execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a juntada de procuração com poderes específicos para atuar em determinado processo, com menção expressa ao seu número, caracteriza a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, configurando o comparecimento espontâneo.

4. No caso concreto, o agravante outorgou procuração em 30/05/2023 ao seu patrono, que também é coexecutado na lide principal e já atuava no feito, conferindo-lhe poderes específicos para defesa na Execução nº 8004350-67.2019.8.05.0080. Tal ato estabeleceu o marco inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos embargos. Tendo a defesa sido protocolada somente em 24/08/2023, restou configurada a sua manifesta intempestividade.

5. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento dominante sobre o tema, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos tribunais, o que autoriza o julgamento unipessoal do recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ. A argumentação do agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a oposição/interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8020141-37.2023.8.05.0080
, em que figuram, como agravante,
FABRÍCIO GONÇALVES DA SILVA MATTOS
, e, como agravado,
SÉRGIO AVELINO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)